Tribunal: TJSP
Processo: 1024296-63.2023.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÕES – Ação revisional de contrato bancário, cumulada com pleito de repetição de indébito - Empréstimo pessoal - Sentença de parcial procedência para determinar a revisão das taxas de juros remuneratórios ajustadas, adotando a média divulgada pelo Bacen – Relação de consumo – Súmula 297 do STJ;
RECURSO DA RÉ - Pleito de nulidade decorrente do julgamento antecipado da lide (art. 355, I

Ementa:
APELAÇÕES – Ação revisional de contrato bancário, cumulada com pleito de repetição de indébito - Empréstimo pessoal - Sentença de parcial procedência para determinar a revisão das taxas de juros remuneratórios ajustadas, adotando a média divulgada pelo Bacen – Relação de consumo – Súmula 297 do STJ;
RECURSO DA RÉ - Pleito de nulidade decorrente do julgamento antecipado da lide (art. 355, I do CPC) - Afastamento - Matéria unicamente de direito - Prova documental suficiente para elucidação do caso em análise – Juízo que é destinatário final da prova, cabendo a ele avaliar a pertinência de sua produção - Cerceamento de defesa não verificado;
Taxa de juros – Abusividade patente – Decisões reiteradas desta relatoria e deste E. Tribunal, em demandas com taxas de juros similares – Matéria objeto do Recurso Especial Repetitivo no 1.061.530/RS – Necessidade de revisão dos índices, que deverão adotar a taxa média divulgada pelo BACEN, no período de contratação, tal como decidido;
RECURSO DO AUTORA – Repetição de indébito – Quantias exigidas abusivamente que devem ser objeto de devolução em dobro – Engano injustificável – Inteligência do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor – Recurso desprovido;
Honorários advocatícios – Pleito de majoração da verba – Possibilidade, em parte - Apreciação da matéria pelo rito dos "Recursos Repetitivos" (art. 1.036 do CPC) – Recursos Especiais no 1850512/SP, 1877883/SP, 1906623/SP e 1906618/SP (Tema 1076) – Impertinência da fixação com base na tabela da OAB – Impossibilidade de tabelamento – Aplicação do art. 85, §8o, do CPC – Elevação para o patamar de R$ 2.000,00, que se revela adequada – Recurso acolhido, em parte, nesse sentido;
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ DESPROVIDO, ACOLHIDO EM PARTE O RECLAMO DA AUTORA.